Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-78.2017.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Discopatia em coluna lombar e tendinopatia do manguito rotador em ambos os ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do benefício. Data do requerimento administrativo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Discopatia em coluna lombar e tendinopatia do manguito rotador em ambos os ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do benefício. Data do requerimento administrativo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
APELO DO AUTOR PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.